Tribunal: STF
Processo: Rcl 66869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Waldir Donizete Moreno, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo n. 0282500-29.2003.5.02.0043.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação do art. 884, § 1º, da CLT.



    Defende que “[a] decisão do Segundo Regional, ora reclamada somente se apega o que está preconizado no artigo 11-A do Texto consolidado, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.467/2017, quando na verdade a questão da prescrição intercorrente já se encontra disciplinada no artigo 884, §1º do referido diploma legal”. (eDOC 1, p. 10; ID: 1eafecf0).



    Afirma que “uma vez ofertada reclamação trabalhista, o prazo prescricional é interrompido, mas se o processo ficar paralisado por culpa única e exclusiva do seu proponente, por mais de dois anos, ocorrerá a prescrição intercorrente, cabendo arguir a ocorrência da prescrição, conforme preconiza o artigo 884, §1º do Texto Consolidado”. (eDOC 1, p. 13; ID: 1eafecf0)



    Diante disso, requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo na origem. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, determinando-se ao Tribunal reclamado que promova novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada na Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    No caso dos autos, o juízo de primeiro grau não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Quanto à prescrição intercorrente, razão não lhe assiste, porque até o início da vigência da reforma trabalhista, promovida pela Lei 13.467/2017, inexistia expresso amparo legal para a prescrição intercorrente no processo do trabalho pátrio, consoante entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 114 do E. TST. Importante destacar que após a entrada em vigor da referida lei o exequente não deixou de praticar nenhum ato que lhe incumbia”. (eDOC 6, p. 114; ID: 807fd748)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou-lhe provimento, pelas seguintes razões:



    “O agravante informa que o processo foi arquivado e somente voltou a ter andamento depois de mais de 12 anos, razão pela qual a dívida está prescrita. 



    Sobre a matéria, destaco o art. 11-A da Norma Consolidada: 



    Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. 



    § 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. 



    Examinando os autos, verifico que em 13/05/2005 foi determinada a remessa dos autos ao Arquivo Geral, onde aguardaria a provocação do interessado, fls. 45 - ID. 2abbacf.



    Posteriormente, em 17/11/2017, foram requeridos o desarquivamento, desconsideração da personalidade jurídica, penhoras on line e no rosto dos autos de outro processo, fls. 46 /48 - ID. 2abbacf. 



    Em 21/03/2018, foi determinado o desarquivamento e a apresentação de cálculos pelo autor, fls. 61 - ID. 2abbacf. 



    O agravado cumpriu a determinação em 05/08/2019, fls. 62 - ID. 2abbacf. Novamente notificado para se manifestar (26/08/2019 - fls. 90 - ID. eafbee8), o reclamante apresentou petição no dia 13/03/2020 - fls. 91 - ID. 4b51821. 



    Prosseguindo, o D. Juízo da Execução determinou que o reclamante apresentasse o endereço atualizado da ré (18/03/2020 - ID. 9db5ece), o que não foi atendido. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório, com referência expressa à prescrição intercorrente (18/06/2020 - fls. 131 - ID. 779106e). 



    O endereço foi informado em 16/07/2020, fls. 134/136 - ID. 4a8429e e o sócio intimado para contestar os cálculos em 29/09/2020, fls. 146 - ID. 4f9de9c. 



    Os cálculos foram homologadas, diante da concordância tácita da ré (decisão de 11/02/2021 - fls. 151/152 - ID. 02aba7d). 



    Por fim, o autor foi intimado para nova manifestação, sujeita à aplicação da prescrição intercorrente (21/05/2021 - fls. 163 - ID. 2de85ae). 



    Mais uma vez, houve manifestação do autor (28/06/2021), fls. 165/167 - ID. ae70517. 



    Verifico que houve movimentações processuais posteriores, de modo que o processo não ficou parado por mais de 2 anos após a entrada em vigor da Lei 13.467/17. 



    Desse modo, não há prescrição intercorrente.



    No caso, o art. 11-A da CLT deve ser interpretado e aplicado em conformidade com o ordenamento jurídico no qual se insere, e não isoladamente.



     É sabido que, por força do disposto nos artigos 769 e 889 da CLT, aplicam-se, subsidiariamente, ao processo do trabalho e à execução trabalhista, naquilo que não houver incompatibilidade, as disposições do direito processual comum (Código de Processo Civil) e os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal (Lei 6.830/1980, especialmente).



    Ora, diante da omissão da CLT e da compatibilidade com o processo do trabalho, aplicam-se à execução trabalhista as normas de suspensão da execução mencionadas. 



    Em outras palavras, há que se harmonizar o disposto no art. 11-A da CLT com o previsto nos artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 921 do CPC. 



    Nesse sentido, aliás, a Recomendação nº3/GJT, de 24 de julho de 2018:



    ‘[...] 



    Art. 1º. A prescrição intercorrente prevista no artigo 11-A da CLT somente deverá ser reconhecida após expressa intimação do exequente para cumprimento de determinação judicial no curso da execução.



    Art. 2º. O juiz ou relator indicará, com precisão, qual a determinação deverá ser cumprida pelo exequente, com expressa cominação das consequências do descumprimento. 



    Art. 3º. O fluxo da prescrição intercorrente contar-se-á a partir do descumprimento da determinação judicial, desde que expedida após 11 de novembro de 2017 (artigo 2º da IN-TST n.º 41/2018).



     Art. 4º. Antes de decidir sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o juiz ou o relator deverá conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre o tema, nos termos dos artigos 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo Civil (artigo 4º da IN-TST n.º 39/2016, e artigo 21 da IN-TST n.º 41/2018). 



    Art. 5º. Não correrá o prazo de prescrição intercorrente nas hipóteses em que não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, devendo o juiz, nesses casos, suspender o processo (artigo 40 da Lei n.º 6.830/80).



    (...)’



    Ressalta-se que, de outro modo, o credor trabalhista teria tratamento bem menos favorável que o credor comum (cível) ou a Fazenda Pública, o que não parece razoável. 



    Dessa forma, há que se negar provimento ao agravo de petição interposto com relação ao pedido de pronúncia da prescrição intercorrente”. (eDOC 6, p. 144-147; ID: 807fd748)



    Com efeito, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 884, § 1º, da CLT, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal, nos termos do entendimento da justiça trabalhista e entendeu pela inocorrência da prescrição intercorrente.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Inadmissível, portanto, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente